Tribunal: TJPA
Processo: 0800601-37.2018.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800601-37.2018.8.14.0014

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPITAO POCO

APELADO: FRANCISCO EDUARDO DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800601-37.2018.8.14.0014

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO

RECORRIDO: FRANCISCO EDUARDO DE MOURA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FGTS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. FACULDADE DO JUÍZO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Capitão Poço contra sentença proferida em cumprimento de sentença que julgou procedente a pretensão executiva, homologou os cálculos apresentados pelo exequente, relativos a crédito de FGTS reconhecido judicialmente, e fixou honorários sucumbenciais. O executado alegou excesso de execução, erro nos índices aplicados e requereu remessa à contadoria judicial, tendo a sentença rejeitado a impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação, diante da alegada não apreciação dos argumentos da impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se há necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial e se restou configurado excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência de fundamentação das decisões judiciais não impõe o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, sendo suficiente a exposição clara e concisa das razões de convencimento do julgador.

4.

A sentença analisa o núcleo da controvérsia ao reconhecer a conformidade dos cálculos do exequente com o título executivo judicial, afastando implicitamente as teses defensivas.

5.

A remessa dos autos à contadoria judicial constitui faculdade do magistrado, cabível apenas quando houver complexidade técnica relevante ou dúvida fundada quanto aos cálculos.

6.

A apuração do FGTS, com aplicação de percentual legal, correção monetária e juros, configura operação aritmética simples, dispensando intervenção da contadoria.

7.

O executado deve, ao alegar excesso de execução, indicar o valor que entende devido e apresentar memória de cálculo discriminada, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

8.

A alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de demonstrativo técnico idôneo ou cálculo alternativo, não atende ao ônus processual e não autoriza a revisão dos valores homologados.

9.

A sentença está em consonância com os princípios do contraditório, da efetividade da tutela jurisdicional e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fundamentação sucinta é válida quando enfrenta o núcleo da controvérsia, não sendo exigido o exame pormenorizado de todos os argumentos das partes. 2. A remessa à contadoria judicial é faculdade do magistrado, condicionada à existência de complexidade técnica ou dúvida relevante nos cálculos. 3. A alegação de excesso de execução exige a indicação do valor correto e a apresentação de memória de cálculo, sob pena de rejeição por genericidade. 4. A homologação de cálculos compatíveis com o título executivo deve ser mantida na ausência de prova concreta de erro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, IV; 524, §2º; 525, §§ 4º e 5º; 85, §11; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.949.934/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.09.2022, DJe 03.10.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.267.997/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Capitão Poço
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, que, nos autos do cumprimento de sentença, julgou procedente a pretensão executiva e homologou o valor apresentado pelo exequente.

Inicialmente, historiando os fatos, Francisco Eduardo de Moura ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que era titular de crédito já reconhecido judicialmente em demanda atinente ao FGTS, encontrando-se a causa, nesta fase processual, em etapa de cumprimento de sentença. O Município de Capitão Poço manejou impugnação tempestiva, na qual alegou excesso de execução, sustentando a existência de erros nos cálculos apresentados pelo exequente, especialmente quanto aos índices utilizados.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 32054195) que julgou o feito nos seguintes termos:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTE E HOMOLOGO O VALOR APRESENTADO PELO EXEQUENTE ao Id: 130191115, assim o fazendo com fulcro no artigo 487, inciso VII c/c art.526, §3º, do Novo Código de Processo Civil. Condeno o executado ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado. Diligências à secretaria: Intime-se a exequente para apresentação de cálculos atualizados, sob pena de arquivamento do cumprimento de sentença. Após, intime-se o executado para pagamento voluntário no prazo de 30 (trinta) dias.”

Inconformado com a sentença, o Município de Capitão Poço interpôs recurso de apelação (ID 32054199). Em suas razões recursais, o apelante apresentou, inicialmente, uma síntese fática na qual afirmou tratar-se de cumprimento de sentença em que o apelado apresentou cálculos de liquidação, os quais foram impugnados pelo Município sob o fundamento de excesso de execução, incorreta aplicação de índices de correção monetária e juros, bem como pela necessidade de observância dos parâmetros fixados no título executivo judicial.

Em sede preliminar, o recorrente arguiu a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Asseverou que a decisão recorrida não teria enfrentado os argumentos relevantes suscitados na impugnação, limitando-se a homologar os cálculos do exequente sem indicar, concretamente, as razões pelas quais teria desconsiderado as teses defensivas. Aduziu que, à luz do artigo 489, § 1º, inciso IV, do CPC, seria nula a decisão judicial que deixasse de enfrentar todos os argumentos deduzidos e capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No mérito recursal, o apelante sustentou a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial. Para tanto, alegou que a controvérsia instaurada possuiria natureza eminentemente contábil, por envolver apuração de valores, índices de correção monetária, juros e eventuais limitações temporais. Aduziu que, nos termos do artigo 524, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como em consonância com jurisprudência que reputa consolidada, havendo divergência entre as partes acerca do cálculo do valor devido, incumbiria ao juízo determinar o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial ou a perito contábil, a fim de viabilizar a verificação técnica dos cálculos. Argumentou, ademais, que a simples homologação de cálculos unilaterais, sem prévia análise técnica, implicaria violação ao princípio da verdade material e ao devido processo legal.

Por fim, ao deduzir seus requerimentos, o Município apelante pleiteou o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que fosse anulada a decisão que homologou os cálculos do exequente, em razão da ausência de fundamentação e da inobservância do contraditório. Requereu, ainda, o retorno dos autos ao juízo de origem para que fossem apreciadas as teses constantes da impugnação anteriormente apresentada e, se necessário, fosse determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial ou a perito contábil para elaboração de cálculos corretos. Subsidiariamente, caso se entendesse possível o imediato julgamento do mérito recursal, postulou o reconhecimento do excesso de execução, conforme a impugnação já ofertada nos autos.

Regularmente intimado, Francisco Eduardo de Moura apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. Preliminarmente, refutou a alegação de nulidade por ausência de fundamentação, sustentando que a decisão teria examinado adequadamente o pedido, analisado os cálculos apresentados, confirmado sua conformidade com o título judicial e ratificado o
quantum
devido, inexistindo qualquer omissão relevante. Aduziu que o simples inconformismo do apelante com o resultado do julgamento não se confundiria com ausência de fundamentação, asseverando que, havendo motivação suficiente, ainda que concisa, deveria ser afastada a arguição de nulidade. Acrescentou que a alegação recursal seria genérica e desprovida de demonstração específica, uma vez que o Município não teria indicado qual ponto essencial teria sido omitido pelo juízo de origem, o qual, segundo afirmou, enfrentou o núcleo da controvérsia ao reconhecer que o cálculo apresentado pelo exequente estaria em conformidade com o título executivo judicial.

No mérito das contrarrazões, o apelado sustentou o certo e regular exame da impugnação apresentada pelo Município, defendendo que a sentença foi clara ao consignar que os cálculos por ele ofertados refletiam exatamente o comando sentencial, sendo desnecessária qualquer complementação. Assinalou que os argumentos da impugnação versavam sobre suposta aplicação indevida de índices de correção, alegação genérica de excesso de execução e pedido de remessa à Contadoria, todos implicitamente afastados pelo juízo
a quo
. Aduziu, outrossim, que o Município não teria apresentado demonstrativo numérico apto a apontar erro específico, ônus que lhe incumbiria, nos termos do artigo 525, § 4º, do CPC, razão pela qual não se poderia reconhecer o alegado excesso de execução.

Ainda em contrarrazões, o recorrido rebateu a tese de necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial, afirmando que o apelante pretenderia transformar em regra hipótese excepcional. Sustentou que o encaminhamento à Contadoria somente seria obrigatório quando houvesse divergência técnica concreta ou quando os cálculos revelassem complexidade anormal, circunstâncias que não estariam presentes no caso dos autos. Afirmou, ainda, que o juízo de origem, após examinar os autos, concluiu pela suficiência dos cálculos, afastando, assim, a necessidade de perícia ou contadoria.

Prosseguindo, o apelado sustentou a inexistência de excesso de execução, ao argumento de que o Município não teria apontado um único erro matemático, não teria apresentado cálculo alternativo vinculado ao título executivo nem demonstrado divergência objetiva. Aduziu que o apelante teria se limitado a repetir, na apelação, os mesmos argumentos já rejeitados na origem, sem base concreta, ao passo que o cálculo do autor observaria o período integral trabalhado, o FGTS devido, os índices previstos em lei e os juros legais. Sustentou, por conseguinte, que o pedido subsidiário do apelante deveria ser integralmente rejeitado.

Ao final, o recorrido pugnou pelo não provimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 33145031, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, em parecer lançado pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Pamplona Lobato (ID 34517416), manifestou-se pela não intervenção no feito, ao fundamento de que a controvérsia versa sobre direito patrimonial disponível entre partes capazes e devidamente assistidas por advogados, não se enquadrando nas hipóteses legais de atuação obrigatória do órgão ministerial.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o cumprimento de sentença, homologou o valor apresentado pelo exequente e condenou o executado ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado.

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A preliminar suscitada pelo apelante não merece prosperar.

O Município sustenta que a decisão recorrida seria nula por ausência de fundamentação, ao argumento de que o juízo de origem não teria enfrentado os argumentos deduzidos na impugnação ao cumprimento de sentença.

Todavia, não assiste razão ao recorrente.

Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489 do Código de Processo Civil, a exigência de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao julgador o dever de rebater, de forma individualizada e exauriente, todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente que exponha, ainda que de forma concisa, as razões que embasam o convencimento adotado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há nulidade quando o magistrado apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, enfrentando o núcleo da controvérsia e afastando implicitamente as teses contrárias. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, pois, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas" (AgInt nos EDcl no REsp 1.949.934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 3/10/2022).
(...) 8. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1941722 RJ 2021/0223624-5, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

No caso concreto, a decisão recorrida explicitou, de forma clara, que os cálculos apresentados pelo exequente estavam em conformidade com os parâmetros fixados no título executivo judicial, consignando, inclusive, que observaram os índices de correção monetária, os juros de mora e a fixação de honorários advocatícios. Ademais, o magistrado afastou expressamente a alegação de ausência de liquidez e rejeitou a insurgência quanto aos honorários sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade.

Dessa forma, verifica-se que o juízo de origem enfrentou o ponto central da controvérsia (a conformidade dos cálculos com o título executivo), sendo desnecessária a análise pormenorizada de cada argumento secundário levantado pelo executado.

Portanto, não se constata violação ao art. 489, §1º, do CPC, tampouco ao art. 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de nulidade.

II - DO MÉRITO

No mérito, igualmente não assiste razão ao apelante.

O recurso sustenta, em síntese, a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial e a existência de excesso de execução. Todavia, tais alegações não encontram respaldo jurídico ou probatório suficiente.

Inicialmente, quanto à alegada obrigatoriedade de remessa dos autos à Contadoria Judicial, verifica-se que o art. 524, §2º, do CPC estabelece mera faculdade do magistrado, e não imposição legal absoluta. A remessa à contadoria judicial constitui instrumento de auxílio técnico, a ser utilizado quando houver dúvida fundada ou complexidade relevante na apuração dos cálculos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é pacífica no sentido de que a remessa à contadoria não é obrigatória, sendo cabível apenas quando a controvérsia contábil revelar efetiva complexidade ou divergência técnica relevante.

No caso dos autos, não se verifica tal circunstância.

Ao contrário, trata-se de cálculo decorrente de obrigação definida em título judicial, envolvendo apuração de FGTS, mediante operação aritmética simples, consistente na aplicação do percentual legal de 8% (oito por cento), acrescido de correção monetária e juros, conforme parâmetros previamente fixados.

Além disso, o magistrado de origem, como destinatário da prova, entendeu suficientes os elementos constantes dos autos para formar seu convencimento, concluindo que os cálculos apresentados pelo exequente estavam em conformidade com a sentença exequenda.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou cerceamento de defesa na ausência de remessa à contadoria.

Por outro lado, no que se refere à alegação de excesso de execução, a tese recursal encontra obstáculo ainda mais contundente.

Nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, incumbe à parte executada, ao alegar excesso de execução, indicar de forma precisa o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo discriminada e atualizada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alegação de excesso de execução desacompanhada da indicação do valor correto e da respectiva memória de cálculo é considerada genérica e não merece conhecimento.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ entende que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas acerca da incorreção do montante devido, como ocorreu no caso.
2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2267997 DF 2022/0394104-3, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023) (Grifei)

No presente caso, verifica-se que o Município apelante limitou-se a formular alegações abstratas de incorreção dos cálculos, sem apresentar demonstrativo técnico idôneo capaz de evidenciar o alegado excesso.

A decisão recorrida, por sua vez, foi categórica ao reconhecer que os cálculos do exequente observaram os parâmetros fixados no título judicial, inclusive quanto à incidência de juros e correção monetária, afastando, assim, a tese defensiva.

Ademais, conforme bem ressaltado nas contrarrazões, o apelante não apresentou cálculo alternativo nem apontou erro matemático específico, limitando-se a reiterar alegações genéricas, o que não atende ao ônus processual que lhe competia.

Ressalte-se que a eventual possibilidade de correção de erro material de ofício não se confunde com a hipótese dos autos, na qual não foi demonstrada a existência de erro evidente ou objetivo apto a justificar a revisão da conta homologada.

Dessa forma, ausente demonstração concreta de excesso de execução, deve ser mantida a decisão que homologou os cálculos apresentados pelo exequente.

Por fim, cumpre destacar que a sentença recorrida encontra-se em plena consonância com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da segurança jurídica, não havendo qualquer elemento que justifique sua reforma ou anulação.

III - DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do
não provimento
do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de
12% (doze por cento)
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026